Tribunal: CARF
Processo: 13888.907403/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.907403/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.040 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FOZ DE RIO CLARO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PER. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. ERRO.
O erro no preenchimento de declaração que constituiu o crédito tributário o
qual teria dado origem ao pagamento indevido ou a maior pode ser superado no
âmbito do contencioso administrativo quando este está devidamente
comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
FOZ DE RIO CLARO S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 01-28.095 (fls. 180), pela DRJ Belém,
interpôs recurso voluntário (fls. 191) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.907403/2012-37
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.907403/2012-37

O processo trata de pedido de restituição - PER (fls. 173) a qual aponta direito
creditório no valor de R$ 5.507,52 a título de pagamento indevido de IRPJ (código 2089 – lucro
presumido), arrecadada em 29/10/2009, relativo ao 3o trimestre de 2009. A Administração
Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado
a débito declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 169.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, alegando erro no preenchimento da DCTF, conforme a síntese trazida no relatório da
decisão recorrida, a seguir transcrito (fls. 181):
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 16/11/2012 (fl. 171), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 11/12/2012 (fls.2/8), via
representantes legais (fls. 10/46), alegando em síntese que:
1) A manifestação é tempestiva;
2) A DCTF, equivocadamente, não identificou o pagamento a maior de IRPJ,
2089, PA 30/09/2009, R$ 391.502,25, data de arrecadação 29/10/2009;
3) Na DIPJ/2010, ano-calendário 2009, consta o débito de IRPJ do 3o
trim/2009, código 2089, R$ 385.994,73;
4) A diferença entre o valor pago de principal (R$ 391.502,25) e o valor devido
(RS 385.994,73) é o crédito constante do pedido de restituição;
5) Com o intuito de corrigir o equívoco no preenchimento da DCTF, a
manifestante apresentou DCTF retificadora, após o recebimento do
Despacho Decisório, com adequada evidenciação do crédito em comento;
6) O indeferimento do pedido de restituição ocorreu por conta de mero erro de
fato no preenchimento da DCTF e do PER, de modo que a negativa do
crédito total solicitado não pode prosperai' em razão dos argumentos
jurídicos a seguir;
7) O art.145 do CTN determina que o Fisco, por iniciativa própria, poderá rever
o lançamento regularmente notificado; (transcreve a norma citada)
8) Nos termos do art.149 do CTN, quando provado fato não conhecido quando
do lançamento original, o lançamento deverá ser revisto de ofício. O fato é o
recolhimento tempestivo de IRPJ e após ter sido pago, foi considerado a
maior quando da correta dedução do imposto de renda retido na fonte;
9) A jurisprudência administrativa é no sentido de que, em se tratando de erro
de fato comprovado por prova documental, deve ser retificado o lançamento;
(transcreve ementa de acórdãos do CARF)
10) Resta amplamente demonstrado o erro de fato cometido pela manifestante
que levou a Receita Federal a não reconhecer o direito creditório e anão
homologar a compensação posteriormente realizada;
11) Requer o deferimento total do pedido de restituição;
12) Requer que os autos deste processo sejam apensados aos autos dos
processos 13888.907640/2012-06 e 13888.907644/2012-86 tendo em vista a
identidade de origem do crédito;
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.907403/2012-37

13) Requer provar o alegado por rodos os meios em direito admitidos;
14) Requer que todas as intimações referentes ao processo em tela sejam feitas
via postal e enviadas ao endereço da sede da manifestante.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Belém (fls.
180), entendendo que o manifestante não comprovou o alegado erro nas suas declarações.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 191) reitera os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade, mas destaca a apresentação de novas provas
em benefício do direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014
(fls. 189) e seu recurso voluntário foi apresentado em 18/03/2014 (fls. 191). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A decisão de primeira instância ratificou o indeferimento do PER em tela porque
considerou que a DIPJ original e a DCTF retificadora não teriam valor probante, sendo
necessária a apresentação de provas dos fatos lá declarados.
O PER em tela foi apresentado em 09/06/2010 (fls. 173). A DIPJ do contribuinte
foi entregue em 29/06/2010 (fls. 99), apontando um imposto a pagar de R$ 385.994,73 (fls. 104).
A DCTF original foi entregue em 27/04/2010 (fls. 51), apontando um crédito tributário de R$
391.502,25 e um pagamento com DARF, no mesmo valor (fls. 54). A DCTF retificadora foi
apresentada em 23/11/2012 (fls. 121), após a ciência do despacho decisório, o qual ocorreu em
16/11/2012 (fls. 171). Nesta última DCTF, o valor do IRPJ devido foi alterado para ficar igual à
referida DIPJ (fls. 124).
No recurso voluntário, o recorrente juntou uma demonstração da apuração do
IRPJ devido em cada trimestre de 2009 (fls. 289) e o balancete analítico do 3o trimestre de 2009
(fls. 290).
Na espécie, as declarações originais (IRPJ e DCTF) relativas ao 3o trimestre de
2009 estão em contradição no valor devido de IRPJ. É certo que houve um erro no
preenchimento de uma dessas declarações.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O
erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente,
mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.907403/2012-37

erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF.
Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 1471, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Como se vê, apesar de a declaração retificadora ser importante para dar
seguimento ao pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar liquidez e certeza ao direito
creditório pleiteado, pois até mesmo essa retificação carece de comprovação.
Prosseguindo nesse mister, apreciando os documentos juntados pelo recorrente,
mormente o balancete analítico no que diz respeito às contas contábeis de receitas (fls. 295),
verifico que os valores lá apresentados coincidem com os valores demonstrados na DIPJ, ou seja,
estes indicam que o contribuinte errou no preenchimento da DCTF original, o que já foi
devidamente reparado em DCTF retificadora. Com isso, entendo que o direito creditório do
contribuinte é líquido e certo, pelo que o presente PER deve ser deferido.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital